Tribunal: TJBA
Processo: 0547371-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547371-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, GABRIEL DE CARVALHO PINTO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL DE PLANO DE SAÚDE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, cujo objeto era a manutenção de contrato coletivo de plano de saúde, rescindido unilateralmente pela operadora, com base em cláusula contratual expressa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, efetuada com base em cláusula contratual expressa e mediante notificação prévia, é válida ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato coletivo empresarial previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral mediante notificação prévia, conforme cláusula XIII, item 2, do pacto contratual.

4.
A operadora de saúde notificou a contratante com antecedência mínima de 60 dias, nos moldes do contrato e da jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade ou abuso.

5. Não foi comprovado que o contrato possuía menos de 30 vidas, tampouco a existência de beneficiários em tratamento médico contínuo, o que afastaria a aplicação da jurisprudência mitigadora do STJ.

6. A ausência de prova documental impede o reconhecimento de vulnerabilidade do contratante ou dos beneficiários, não se justificando a intervenção judicial para limitar a eficácia da cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0547371-26.2016.8.05.0001
,
sendo
Apelante
Cerealista Monteiro Ltda

e
Apelado
Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça